Tribunal: STF
Processo: Inq 4881
Classe: Inq
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Inquérito. Crime contra a honra. Difamação. Delito praticado contra parlamentar federal. Ofensas não relacionadas ao exercício da função pública. Ilegitimidade ativa ad causam do Ministério Público. Ação penal de natureza privada. Prazo decadencial de 06 (seis) meses (CPP, art. 38, caput; CP, art. 103). Não incidência de causas suspensivas e/ou interruptivas. Ausência de oportuno exercício do jus querelandi. Decadência do direito de queixa. Extinção da punibilidade do agente (CP, art. 109, IV). Arquivamento do feito.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de inquérito instaurado a pedido da Procuradoria-Geral da República, para o fim de apurar a prática, em tese, de crime contra a honra, tendo como vítima a Deputada Federal Joice Cristina Hasselmann e como suposto autor o Senador da República Eann Styvenson Valentin Mendes.



    Os fatos supostamente delituosos teriam ocorrido entre os dias 25 e 26 de julho de 2021, durante a transmissão de live realizada pelo investigado em uma rede social, usando o perfil @capitaostyvensonsenador. Segundo a hipótese criminal investigatória, a conduta delitiva estaria consubstanciada na seguinte afirmação a respeito de incidente doméstico sofrido pela Deputada Federal:



    “Aquilo ali, das duas uma: ou duas de quinhentos (Styvenson leva as mãos à cabeça, fazendo chifres) ou uma carreira muito grande (inspira, como se cheirasse cocaína). Aí ficou doida e pronto... saiu batendo.” 



    Ultimadas as diligências apuratórias, o Delegado de Polícia Federal Thiago Batista Peixe apresentou Relatório conclusivo da investigação, no qual entendeu demonstrada a materialidade delituosa, bem como presentes os indícios de autoria do crime de difamação. Assim, considerou que o investigado teria incorrido, em tese, nas penas do art. 139, c/c o art. 141, § 2º, ambos do Código Penal (eDoc. 15, fls. 53-55).



    Com vista dos autos, o Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do então Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Humberto Jacques de Medeiros, entendeu pela incidência, in casu, da prerrogativa da imunidade parlamentar material, pronunciando-se, em consequência, pelo arquivamento do inquérito (eDoc. 19).



    É o relatório. Decido.



    2. Consoante relatado, o presente inquérito destinou-se a apurar possível crime contra a honra de Deputada Federal, supostamente praticado por Senador da República durante transmissão audiovisual por ele realizada em determinada rede social na Internet.



    A hipótese revela a ilegitimidade ativa ad causam do Ministério Público, a impor o arquivamento do feito, porquanto já exaurido o prazo decadencial para o oferecimento da ação penal de natureza privada, ex vi do art. 38, caput, do CPP, c/c o art. 103 do CP. 



    Como se sabe, a legitimação concorrente nos crimes contra a honra previstos no Código Penal, ordinariamente processados via ação penal privada (art. 145 do CP), somente se verifica quando dirigidas as ofensas a funcionário público, em razão de suas funções (propter officium). Em tais casos, faculta-se ao ofendido representar ao Estado para que assuma o polo ativo da ação penal, a qual, por essa via, passa a ostentar índole pública (condicionada). São os termos da súmula 714 deste STF: 



    É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do ministério público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções.



    Sucede que, na hipótese dos autos, as palavras potencialmente difamatórias endereçadas à ofendida nada dizem com a atividade parlamentar por ela exercida. Antes, atacam-na no âmago de sua vida privada, a envolvê-la em intrigas conjugais e com o uso de substâncias estupefacientes.



    Nesse contexto, o único titular do ius persequendi é o próprio ofendido, na forma do art. 30 do Código de Processo Penal, c/c o art. 145, caput, 1ª parte, do Código Penal, que deve exercê-lo no prazo decadencial de 06 (seis) meses, consoante disposto nos arts. 38 do CPP e 103 do CP, abaixo transcritos, verbis: 



    “Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.”



    “Art. 103 - Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do § 3º do art. 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)” 



    Como o prazo decadencial não se interrompe nem se suspende, a instauração de inquérito policial – desde que a autoria delituosa seja conhecida pela vítima, como no caso – não tem qualquer repercussão na fluência do prazo para a propositura da queixa-crime pelo legitimado ativo (MENDONÇA, Andrey Borges de. “In” Código de processo penal comentado [livro eletrônico]. Coordenação Antonio Magalhães Gomes Filho et al. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, RL-1.7). Preciso, a esse respeito, o escólio de Eugênio Pacelli (Curso de processo penal, 5ª edição. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 133 – destaques nossos):



    “Tratando-se de ações reservadas à iniciativa do ofendido, a legislação processual penal cuidou de estabelecer prazos de características distintas daqueles previstos para o exercício da ação penal pública, em razão, sobretudo, da natureza da disputa judicial a ser travada a partir do cometimento da infração penal.



    Assim, e com os olhos voltados para uma rápida solução do conflito e pacificação dos espíritos, optou-se, ao contrário do prazo prescricional, mais dilatado e tradicionalmente sujeito à interrupção e à suspensão, pela estipulação de prazo decadencial, muito menos elástico e, por definição conceitual, avesso aos incidentes de paralisação na sua fluência temporal.” 



    Essa mesma compreensão do tema reflete-se, por igual, na jurisprudência desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido sobre o fluxo contínuo do prazo de decadência, imune que é, por sua natureza, à incidência de quaisquer causas de suspensão ou de interrupção (v.g., Inq 774 QO/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 17.12.1993):



    “CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. OFENSAS SUPOSTAMENTE PROFERIDAS EM DECISÃO JUDICIAL. QUEIXA-CRIME. DECADÊNCIA. ARTS. 38 DO CPP E 103 DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.



    1. Os arts. 38 do CPP e 103 do CPP preveem, como marco inicial do prazo de decadência de 6 (seis) meses para o exercício da ação penal privada, o dia em que o ofendido vier “[...] a saber quem é o autor do crime”. Insusceptível, pela natureza decadencial do prazo, a incidência de causas suspensivas e interruptivas de seu fluxo.



    2. Materializadas as supostas ofensas no dia 27.6.2016, data na qual o recorrente tomou conhecimento do suposto crime e de seu autor, e proposta a queixa apenas em 22.2.2017, impõe-se a extinção da punibilidade pela decadência. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    (Pet 6.594 AgR/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 04.10.2017) 



    In casu, uma vez que a ofendida teve ciência do autor das ofensas, ao menos, desde o dia 28.7.2021 – data em que compareceu à unidade policial para comunicar a ocorrência do fato supostamente delituoso (eDoc. 01, fl. 03) –, deveria ela ter oferecido a competente ação penal privada até o final do dia 27.01.2022, considerada, nessa equação, a circunstância de que o prazo em causa ostenta natureza penal, devendo-se, por isso mesmo, incluir o dia do começo no seu cômputo (CP, art. 10).



    Sendo esse o contexto, e não tendo a vítima exercido, opportuno tempore, o seu direito de queixa, forçoso reconhecer extinta a punibilidade do agente, ante o transcurso do respectivo prazo decadencial, nos exatos termos do art. 107, IV, do Código Penal.



    3. Por fim, registro a possibilidade de o Relator pronunciar, em juízo monocrático, a extinção da punibilidade do agente, arquivando, em consequência, o procedimento criminal em curso no âmbito desta Corte, na linha do que preconizam os arts. 21, XV, d, e 231, § 4º, d, ambos do RISTF, bem assim o art. 3º, II, da Lei 8.038/90 (v.g., Inq 3.536/SE, de minha relatoria, DJe de 21.6.2013; Inq 3.209/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 06.8.2012).



    4. Ante o exposto, forte nos arts. 21, XV, d, e 231, § 4º, d, ambos do RISTF, c/c o art. 3º, II, da Lei nº 8.038/90, declaro extinta a punibilidade do fato investigado no presente feito e determino, em consequência, o arquivamento deste inquérito.



    Publique-se. Intimem-se.



    Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos.



    Brasília, 05 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora